Tribunal: TJMT
Processo: 1036825-69.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036825-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (AGRAVADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Recuperação Judicial. Encerramento do
Stay Period
. Bem Gravado com Alienação Fiduciária. Incompetência do Juízo da Recuperação a fim de Suspender Ações Individuais Após o Prazo de Blindagem.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, determinou a restituição do bem e suspendeu o trâmite da Ação de Busca e Apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se, encerrado o
stay period
, o Juízo da recuperação judicial mantém competência para suspender Ações individuais de credores extraconcursais; (ii) estabelecer se é cabível a restituição de bem apreendido em Ação de busca e apreensão quando garantido por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. Créditos garantidos por alienação fiduciária possuem natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

4.

O art. 6º, § 7º-A, da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, estabelece que a suspensão de Execuções e atos de constrição não se aplica a créditos extraconcursais, limitando a atuação do juízo da recuperação à proteção de bens essenciais apenas durante o
stay period
.

5. Encerrado o período de blindagem, reconhecido expressamente pelo juízo da recuperação judicial, cessam os efeitos suspensivos previstos na legislação e afasta-se a competência daquele juízo para interferir em Ações de cobrança ou busca e apreensão promovidas por credores extraconcursais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: Encerrado o
stay period
previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, o juízo da recuperação judicial não detém competência para suspender Ações de cobrança ou busca e apreensão promovidas por credores extraconcursais.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 7º-A; 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 210.750/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08/10/2025; STJ, CC 196.846/RN, Segunda Seção, j. 18/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1002175-79.2025.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
Libero Favarin – em Recuperação Judicial
.

A Juíza singular rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente e manteve a decisão que determinou a suspensão do trâmite da Ação, bem como a restituição do bem ao Recorrido.

O Recorrente sustenta que a Julgadora singular incorreu em flagrante contradição ao ignorar decisão superveniente do Juízo da Recuperação Judicial (4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT), proferida em 21/07/2025, que reconheceu expressamente o encerramento do
stay period
e autorizou o prosseguimento das Ações individuais dos credores extraconcursais para a retomada de seus bens.

Assegura que a Julgador
a quo
fundamentou sua decisão com base em informação incompleta e desatualizada prestada pelo Administrador Judicial.

Argumenta que seu crédito, garantido por alienação fiduciária, possui natureza extraconcursal nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05 e, por essa razão não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de manter a apreensão do Trator Agrícola Massey Ferguson, Modelo MF 7725, ano 2018, na posse do Recorrente.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 323935354).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (Id. 338038855).

Contraminuta juntada no Id. 330565378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1002175-79.2025.8.11.0037, ajuizada em face de
Li
bero Favarin.

Ao que se extrai dos autos, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pelo
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
, em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de Trator Agrícola Massey Ferguson, Modelo MF 7725, ano 2018.

No curso do processo, foi deferido o pedido liminar e o bem foi regularmente apreendido em 11/04/2025.

Posteriormente à apreensão, o Recorrido, que se encontra em Recuperação Judicial (Processo n. 1041156-56.2023.8.11.0003), peticionou nos autos da Busca e Apreensão e requereu a restituição do bem sob a alegação de essencialidade e de que estaria sob a proteção do
stay period
.

A Juíza singular determinou que o Banco credor devolvesse o bem ao Recorrido e suspendeu o trâmite da Ação até ulterior deliberação do Juízo da recuperação judicial.

Inconformado, o Recorrente opôs Embargos de Declaração. Informou que o Juízo da Recuperação Judicial havia proferido decisão superveniente (14/07/2025), na qual reconheceu o encerramento do período de blindagem e a incompetência para declarar a essencialidade de bens e interferir nas Ações dos credores extraconcursais.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Neste ponto reside o inconformismo do Banco Credor.

O Recorrente sustenta que a Julgadora singular incorreu em erro de fato ao desconsiderar a decisão superveniente do Juízo da Recuperação Judicial, que ressaltou que, encerrado o
stay period
, os credores extraconcursais não precisam de autorização do Juízo da Recuperação Judicial para prosseguir com suas Ações.

Argumenta que o crédito garantido por alienação fiduciária tem natureza extraconcursal e, por essa razão, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Desde logo, reconheço que assiste razão ao Recorrente.

O artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 dispõe que os créditos garantidos por propriedade fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, caracterizando-se como créditos extraconcursais; contudo, não se permite, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

O § 7º-A do artigo 6º, estabelece que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos extraconcursais, e limita a competência do Juízo da Recuperação Judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial somente durante o prazo de blindagem.

Dessa forma, após o encerramento do
stay period
, o Juízo da Recuperação Judicial perde a competência para interferir nas Ações individuais dos credores extraconcursais, ainda que os bens objeto da Execução sejam considerados essenciais à atividade empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado, em precedentes mais recentes, como o CC 196.846/RN, julgado pela Segunda Seção em 18/04/2024, no sentido de que,
exaurido o período de blindagem previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, o credor fiduciário tem o direito de efetivar a consolidação da propriedade do bem dado em garantia
.

Segundo a orientação da Segunda Seção do STJ, a partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112 /2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (art. 5º da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
durante o período de blindagem
.

A propósito:

1. A execução individual de crédito extraconcursal devido por empresa em recuperação judicial não está sujeita à suspensão prevista no art. 6º, II, da LFRE, competindo ao juízo do soerguimento apenas eventual determinação de sobrestamento de atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem, situação não verificada na hipótese. (AgInt nos EDcl no CC n. 210.750/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

No caso, o Juízo da Recuperação Judicial proferiu decisão em 14/07/2025, reconhecendo que, encerrado o
stay period
em 09/12/2024, não mais detém competência para apreciar pedidos de declaração de essencialidade de bens, tampouco para interferir em atos executivos promovidos por credores extraconcursais.

Posteriormente, em 21/07/2025, ao apreciar Embargos de Declaração opostos pelo próprio Agravante, o Juízo da Recuperação Judicial reiterou que os credores não precisam de autorização do Juízo da Recuperação Judicial para prosseguir com as Ações nas quais perseguem o recebimento de seus créditos extraconcursais.

Essa decisão superveniente do Juízo universal é de fundamental importância para a solução da controvérsia, na medida em que consolida o entendimento de que, após o encerramento do
stay period
, não há mais qualquer óbice ao prosseguimento das ações individuais dos credores extraconcursais, como o Agravante.

Dessa forma, a conclusão firmada na decisão recorrida se assenta em premissas equivocadas, uma vez que não há mais período de blindagem em curso e o Juízo Recuperacional reconheceu que não mais tem competência para declarar a essencialidade de bens e interferir nas ações dos credores extraconcursais após o encerramento do
stay period
.

Dessa forma, inexiste fundamento legal para a manutenção da suspensão da Ação de Busca e Apreensão ou para a restituição do bem ao Agravado, na medida em que o crédito do Agravante, por ser garantido por alienação fiduciária, tem natureza extraconcursal e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para adequar o julgado à legislação e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e determino o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, a fim de viabilizar ao Recorrente a retomada do Trator Agrícola Massey Ferguson, modelo MF 7725, ano 2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026